Tribunal: STF
Processo: MS 25053
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COMO DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO OU INVASÃO NO PRAZO DO § 6º DO ART. 2º DA LEI 8.629/1993. VISTORIA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL NO PERÍODO PREVISTO NO § 4º DO ART. 2º DA LEI 8.629/1993. PRECEDENTES. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ÓBICE À DESAPROPRIAÇÃO DO ART. 7º DA LEI 8.629/1993. PRECEDENTE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.